Tribunal: TJMT
Processo: 1050163-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050163-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0010-50 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON à cooperativa de crédito por infrações às normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito diante de legislação especial; (ii) à alegada ausência de motivação na dosimetria da multa administrativa; e (iii) aos limites do controle judicial sobre o ato administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do CDC às cooperativas de crédito, assentando que a prestação de serviços financeiros aos associados caracteriza relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. A alegação de prevalência de legislação especial não afasta a incidência das normas consumeristas quando configurada relação de consumo, não havendo omissão ou contradição no julgado.

6. Quanto à multa administrativa, restou consignado que a autoridade administrativa observou os critérios do art. 57 do CDC, considerando gravidade da infração e capacidade econômica da infratora, inexistindo desproporcionalidade ou ausência de motivação.

7. O controle judicial do ato administrativo limitou-se à verificação de legalidade, inexistindo vício apto a justificar a invalidação da sanção, sendo vedada a incursão no mérito administrativo sem demonstração de ilegalidade manifesta.

8. As alegações recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontamento de vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. As cooperativas de crédito submetem-se às normas do CDC quando atuam na prestação de serviços financeiros, não sendo afastada sua incidência por legislação especial. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, observados os critérios legais e o devido processo legal, somente pode ser revista judicialmente em caso de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STF, AI 791.292.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do processo no 1050163-94.2019.8.11.0041.

A controvérsia tem origem no Auto de Infração no 2014.06.0034, lavrado pelo PROCON/MT, que imputou à embargante infrações às normas consumeristas, culminando na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 40.000,00. A cooperativa ajuizou ação anulatória perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas entre cooperativa de crédito e seus associados, à luz da Lei Complementar no 130/09 e da Lei no 5.764/71, além de alegar nulidade do processo administrativo por vício de motivação quanto à escolha da penalidade, inobservância da gradação prevista no art. 56 do CDC e manifesta desproporcionalidade do valor fixado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe à legalidade formal, reputando legítima a atuação do PROCON.

Interposta apelação, a agravante reiterou os vícios de premissa jurídica do ato sancionador, especialmente quanto à indevida equiparação automática da cooperativa a banco comercial e à ausência de motivação concreta na aplicação direta da multa, sem advertência prévia.

A decisão monocrática proferida pelo Relator negou provimento ao recurso, valendo-se essencialmente da Súmula 297 do STJ para afirmar a aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito, reputando legítima a multa com base no art. 57 do Código Consumerista e assentando que não caberia ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Foram opostos embargos de declaração, apontando omissões específicas quanto à ausência de enfrentamento da Lei Complementar no 130/09 como norma especial, inexistência de motivação concreta na escolha da penalidade mais gravosa, violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e inadequação do julgamento monocrático diante da distinção jurídica relevante. Os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que a aplicação da Súmula 297/STJ seria suficiente para afastar a tese defensiva.

No agravo interno, a agravante sustentou inadequação do julgamento monocrático, necessidade de distinguishing em relação à Súmula 297 do STJ, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, vício de premissa normativa no auto de infração, ilegalidade da multa por ausência de gradação e motivação concreta, e desproporcionalidade da sanção. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a competência do PROCON e aplicação da Lei no 8.078/90, a legalidade e validade do processo administrativo, e a adequação da multa fixada em consonância com a legislação e observância aos princípios constitucionais.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno por unanimidade, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, assentando que as cooperativas de crédito submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando atuam na prestação de serviços financeiros aos associados, e que a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, observados os critérios do art. 57 do CDC e assegurado o devido processo legal, somente pode ser revista judicialmente em caso de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão e contradição quanto à natureza facultativa do atendimento, sustentando que o acórdão transformou uma "permissão legal" em "obrigação consumerista", omissão quanto ao vício de legalidade e a falsa premissa de "mérito administrativo", e omissão e contradição na dosimetria da multa em afronta ao Tema 339 do STF.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sanção pecuniária, ou subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas federais e constitucionais invocadas (Id. 357361366)..

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a ausência de hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, argumentando que a embargante demonstra mera irresignação com o decidido, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado (Id. 361188374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequadamente fundamentados. No mérito, rejeito-os pelas razões que passo a expor.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes quando a correção do vício implicar necessariamente na modificação do resultado do julgamento.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifico que não se configuram as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, tratando-se, em verdade, de mera irresignação com o conteúdo da decisão embargada.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre a natureza facultativa do atendimento, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que
"a natureza societária da cooperativa e a existência de legislação especial não afastam a incidência do CDC quando a cooperativa atua no mercado financeiro prestando serviços que, embora direcionados aos associados, caracterizam relação de consumo".
O julgado reconheceu expressamente que as cooperativas de crédito, por exercerem atividades típicas de instituições financeiras e integrarem o Sistema Financeiro Nacional, submetem-se às normas de proteção ao consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante busca estabelecer uma suposta contradição entre a aplicação do CDC e as disposições da Lei Complementar no 130/2009 e da Lei no 5.764/1971, argumentando que estas normas conferem mera faculdade para o atendimento a não associados. Contudo, tal argumentação não prospera. O fato de a legislação especial permitir o atendimento a terceiros não significa que, quando a cooperativa efetivamente presta serviços no mercado financeiro, possa fazê-lo de forma discriminatória ou abusiva, violando direitos dos consumidores. A faculdade legal refere-se à possibilidade de expandir o atendimento, não à prerrogativa de descumprir normas de proteção ao consumidor nas relações já estabelecidas.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que
"o fato de o associado participar da gestão da cooperativa não desnatura a relação consumerista quando este utiliza os serviços financeiros oferecidos pela instituição".
Esta fundamentação é suficiente e adequada, não havendo omissão a ser sanada. A decisão reconheceu que as infrações imputadas referem-se a práticas que efetivamente violam direitos dos consumidores, independentemente da natureza cooperativa da instituição.

No tocante à alegada omissão quanto ao vício de legalidade e a falsa premissa de "mérito administrativo", o acórdão embargado tratou especificamente desta questão ao consignar que
"a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da decisão administrativa, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica nos autos".
A decisão prosseguiu esclarecendo que
"a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não foi demonstrado pela agravante".

Não há, portanto, omissão quanto ao controle de legalidade. O julgado reconheceu expressamente que o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, mas concluiu, após análise dos elementos dos autos, que não restou demonstrada ilegalidade no ato sancionatório. A embargante não logrou demonstrar vício objetivo de legalidade capaz de macular o ato administrativo, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados.

Relativamente à alegada omissão e contradição na dosimetria da multa, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que "
a autoridade administrativa fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica da infratora e os demais critérios previstos no art. 57 do CDC".
O julgado prosseguiu esclarecendo que
"o montante de R$ 40.000,00 não se revela excessivo ou confiscatório, considerando-se a capacidade econômica da agravante e a necessidade de que a sanção cumpra sua função punitiva e pedagógica".

A fundamentação apresentada é suficiente e adequada, não se limitando a paráfrases genéricas, mas analisando concretamente os critérios legais aplicáveis. O acórdão reconheceu que a multa deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a reincidência, devendo guardar relação com a capacidade econômica do infrator, critérios que foram observados pela autoridade administrativa.

Quanto à alegada violação ao Tema 339 do STF, não se verifica a aplicabilidade do precedente ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292, tratou especificamente da fundamentação de decisões judiciais, não de atos administrativos sancionatórios. Ademais, o acórdão embargado apresentou fundamentação analítica e correlacionada ao caso concreto, não se limitando a motivação padronizada.

A embargante insiste na alegação de que não foi demonstrada a "vantagem auferida" prevista no art. 57 do CDC. Contudo, tal dispositivo estabelece que a multa será aplicada "sem prejuízo da reparação devida ao consumidor", não exigindo necessariamente a demonstração de vantagem econômica específica para a aplicação da sanção. O critério da vantagem auferida é um dos elementos a serem considerados na dosimetria, mas não constitui pressuposto absoluto para a aplicação da multa administrativa.

O processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à embargante ampla defesa e contraditório. A autoridade administrativa fundamentou a aplicação da penalidade com base nos critérios legais aplicáveis, não se verificando vício de motivação ou inobservância dos princípios constitucionais.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, consigno que todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada. A aplicação da Súmula 297 do STJ não representa julgamento por abstração, mas adequada subsunção do caso concreto ao entendimento consolidado pela jurisprudência superior.

A decisão embargada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, apresentando fundamentação suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia. O processo administrativo transcorreu regularmente, observando-se todos os princípios constitucionais aplicáveis, e a penalidade foi aplicada de forma proporcional e adequada às infrações constatadas.

Por fim, registro que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir questões já decididas ou para veicular novos argumentos não apresentados oportunamente. A embargante demonstra mera irresignação com o conteúdo da decisão, não logrando demonstrar a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026